Tribunal: STF
Processo: AI 132575
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
          FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS
AOS  DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS   INVOCADOS  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
          INEXISTÊNCIA,  NO CASO, DE  DISSIDIO COM A SÚMULA
575,  QUE  SE  BASEIA, INCLUSIVE,  NO  ARTIGO  20,  III, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1969.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.